Tribunal: TJPA
Processo: 0806863-10.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806863-10.2021.8.14.0301

APELANTE: NIZOMAR FERREIRA MAGALHAES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0806863-10.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO FINASA S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

EMBARGADO: NIZOMAR FERREIRA MAGALHAES

ADVOGADO: JULIANA CARDOSO PARAGUASSU - OAB PA18716-A/ MARIANA RODRIGUES PANTOJA - OAB PA20453-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. REVISÃO DA TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível interpostos para suprir omissão em acórdão que deu provimento à apelação, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos do autor. Embargante alega ausência de manifestação expressa acerca da reversão da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar a omissão quanto à necessidade de reversão da tutela antecipada deferida em primeiro grau, que havia suspendido os descontos no benefício previdenciário do embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a omissão no acórdão embargado em relação à reversão da tutela antecipada.

Contudo, a supressão da omissão não altera o resultado do julgamento, uma vez que a ação foi julgada improcedente e a tutela antecipada deve ser revogada, permitindo o retorno dos descontos realizados no benefício do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, sem modificação no resultado final do acórdão.

Tese de julgamento: “Acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão quanto à reversão de tutela antecipada, sem alteração no julgamento de improcedência da ação”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, inc. II.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0806863-10.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO FINASA S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

EMBARGADO: NIZOMAR FERREIRA MAGALHAES

ADVOGADO: JULIANA CARDOSO PARAGUASSU - OAB PA18716-A/ MARIANA RODRIGUES PANTOJA - OAB PA20453-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
opostos por
NIZOMAR FERREIRA MAGALHAES
,
em face de acórdão de ID n° 17186867, o qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, por não identificar nos autos a ocorrência de irregularidade na contratação do serviço bancário, bem como, a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira, assim, reformou a sentença e julgou improcedente todos os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID n° 17327371), o Embargante afirma que o acórdão contém omissão, pois em decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau foi deferida a tutela antecipada, determinando que o réu suspendesse os descontos que estavam sendo realizados sobre os proventos do autor, assim, considerando que o recurso de apelação foi provido, reformando a sentença e julgando improcedente todos os pedidos autorais, deveria o acordão constar de forma expressa a reversão da tutela antecipada concedida anteriormente.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, para que seja sanada a omissão.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID Nº 18048353.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante.

Com efeito, esta egrégia Turma ao analisar o recurso, de maneira fundamentada, efetivamente não se manifestou de forma expressa acerca da reversão da tutela antecipada deferida anteriormente.

Contudo, apesar de reconhecer a existência de omissão em relação a este argumento, observo que o referido pedido, que agora será apreciado, não tem o condão de modificar o resultado do julgamento em questão. E isso porque o Acórdão entendeu que não restou comprovado nos autos a ocorrencia de irregularidade na contratação do serviço bancário, bem como a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a sentença foi reformada e os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Assim, mesmo com

acolhimento dos embargos o Acórdão deve ser mantido para, suprida a alegada omissão, ser conhecido e improvido.

Conforme se verifica no voto prolatado não existe nenhuma menção a reversão da tutela antecipada deferida pelo Juizo de origem, e isso porque essa é a lógica da improcedência da demanda, ou seja, com a referida improcedência da ação, a tutela de urgência deixa de existir.

Deste modo, tenho que assiste razão ao embargante quando afirma haver omissão acerca da manifestação expressa quanto a reversão da tutela antecipada no acórdão embargado. Assim, hei por bem ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir a omissão e incluir no julgado, de forma expressa, a reversão da tutela antecipada, a fim de que os desconto realizado na conta/vencimento do autor possam voltar a ser realizado, uma vez que a ação foi julgada improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, porém
MANTENHO INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO DE PROVIMENTO DO RECURSO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025